Tribunal: TJDFT
Processo: 0744109-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, INCISO X, CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, rejeitou o pedido de desbloqueio formulado sob a alegação de que tal quantia não se enquadra nas hipóteses legais de impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o bloqueio judicial de valores inferiores a 40 salários-mínimos, depositados em conta corrente, é legal, considerando a alegação de impenhorabilidade com base no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, inciso X, do CPC, restringe a impenhorabilidade às quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, não abrangendo contas correntes.
4. O ônus de comprovar que a penhora recai sobre quantias protegidas pela impenhorabilidade é do devedor, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC.
5. A agravante não demonstrou que os valores bloqueados possuem natureza de poupança ou são destinados exclusivamente à subsistência, apresentando apenas extratos bancários que indicam movimentações gerais.
6. Precedentes desta 8a Turma Cível corroboram que valores em conta corrente não são automaticamente protegidos pela regra de impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. Valores depositados em conta corrente, que não ostentem natureza de poupança, não são protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC.
2. O devedor tem o ônus de demonstrar a natureza e a destinação dos valores bloqueados para invocar a proteção legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inciso X e § 2o; art. 854, § 3o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1658491, 07346820220228070000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 31/1/2023; Acórdão 1649876, 07279630420228070000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 6/12/2022.